Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Atente-se a Secretaria da Terceira Turma para a devida autuação do feito, tendo em vista que o recurso foi interposto pelos requeridos. Por conseguinte, recebo a apelação de MARLY FLORES DOS SANTOS E OUTROS no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator